Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-76.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001332-76.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA, JALANE SOARES BRITO, DAVI PEDREIRA DE SOUZA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JALANE SOARES BRITO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, LEONARDO HENRIQUE SCHETTINI PEREIRA, DAVI PEDREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINARES DEVIDAMENTE APRECIADAS E REJEITADAS. GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PERMANENTE. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E NOTURNO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7, XVI E 39, §3º, DA CF/88 E DOS ARTS. 79 E 80 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO MUNICÍPIO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº005/2015). NÃO INCORPORAÇÃO, NO ENTANTO, À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NOS TERMOS DO ART. 75, § ÚNICO, DO ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando portanto o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à rejeição das preliminares suscitadas e à reforma parcial da sentença, apenas para excluir o Adicional de Tempo de Serviço da base de cálculo do Adicional de Periculosidade.

III – Não havendo qualquer omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, o embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses.

IV - O julgador não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão.

V - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada.

VI - Embargos de Declaração Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8001332-76.2021.8.05.0271.EDCiv
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE VALENCA e como embargado SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200